Tribunal: TJBA
Processo: 8006959-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006959-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDSON SOARES SA

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DO SOLDO NA GAP. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 7.622/2000 E Nº 8.889/2003 VIGENTES À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO NO RE 976610/BA (TEMA 984)
.
SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REFORMA OU RESCISÃO DO COMANDO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA. INDISPENSABILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PRÓPRIA. PRECEDENTES STF E TJBA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O mérito da controvérsia
gira em torno da possibilidade de prosseguimento de execução fundada em sentença que, após o trânsito em julgado, tornou-se supostamente contrária a entendimento obrigatório apregoado pelo STF.

2.
É cediço o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que “
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.

3. Assim,
ainda que o STF tenha, em momento posterior à formação da coisa julgada – por ocasião do julgamento do RE n. 976610/BA (Tema 984), aparentemente reconhecido a inconstitucionalidade dos preceitos normativos que embasaram a decisão que ora figura como título executivo judicial, isso não implica sua automática revogação e cessação imediata de seus efeitos, de modo a obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Precedentes TJBA.

4. Restando clara a indispensabilidade da ação rescisória própria para o fim tencionado pelo ente estatal agravante, nítido que sua pretensão não se revestia do indispensável fumus boni iuris, como bem entendeu o juízo primevo, o que também inviabiliza do acolhimento do seu pleito recursal.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006959-64.2022.8.05.0000
, interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Execução Parcial de Sentença n. 0135465-27.2004.8.05.0001 proposta por
EDSON SOARES SÁ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA